Tribunal: TJDFT
Processo: 0741860-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por STONE PAGAMENTOS S.A. em vista da decisão proferida por esta Relatoria que deferiu em parte o pedido de liminar em Agravo de Instrumento, para fixar as astreintes em 8% do valor a ser desbloqueado, limitado o valor total a 60% do valor bloqueado. A Embargante aponta obscuridade na r. decisão, porquanto não ficou claro qual o valor da multa por descumprimento. Voltou a enfatizar que não desobedeceu a qualquer ordem de pagamento, tanto que houve a liberação do valor bloqueado. Por fim, aponta omissão em relação aos documentos juntados, para, ao final, requer o provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeito modificativo ao julgado. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que, na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, não se verifica a existência de vício suscetível de ser retificado por meio da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes ao pleito liminar, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade hábil a maculá-la. Vale ressaltar que, não obstante a Recorrente afirme que já cumpriu com a ordem judicial, a fixação da multa se deu justamente em razão do descumprimento anterior. Da mesma forma, não vislumbro qualquer obscuridade na fixação das astreintes imposta em relação ao valor, na medida em restou destacado que seriam fixadas em 8% do valor a ser desbloqueado, limitado o valor total a 60% do valor bloqueado (id. Num. 65004549 - Pág. 210). Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Desse modo, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de se admitir os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, hipótese inadmitida no sistema processual brasileiro. Ante a ausência de qualquer vício na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 22 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator